Tribunal: TJBA
Processo: 8075970-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075970-46.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IZAURINO MANOEL ASSIS LIMA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Advogado(s)
:
SOFIA COELHO ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8075970-46.2023.8.05.0001
, tendo como apelante
IZAURINO MANOEL ASSIS LIMA
e apelada
EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

RELATOR